Tribunal: TJMT
Processo: 1001862-85.2020.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDINEI SOARES ALVES - CPF: 318.141.678-97 (RECORRENTE), GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - CPF: 022.495.851-80 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO. ESTRADA PEDAGIADA. OBJETO LANÇADO NO PARA-BRISAS. DANOS NO VEÍCULO. NÃO COMPROVADO NEXO DE CAUSALIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO PRESENCIAL. PREJUÍZOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. ORÇAMENTO DESPROPORCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Ausência de nulidade da decisão de primeiro grau, haja vista que, foram analisadas todas as teses apresentadas pelas partes.

2.

Trata-se de ação em que, o Recorrido CLAUDINEI SOARES ALVES, postula reparação por danos materiais e morais, sob argumento de que, no dia 23/07/2019, às 18h15min, na BR 163 km 791, pedagiada pela empresa Recorrente, teve o para-brisas do seu veículo FORD FUSION, trincado devido a objetos/pedras que estavam na pista, lançados por um caminhão que passava na pista contrária durante a curva.

3.

Proferida
sentença de mérito parcialmente procedente
que, condenou a requerida a pagar indenização por danos materiais ao autor no valor de R$ 6.036,81 (seis mil, trinta e seis reais e oitenta e um centavos), com correção monetária do INPC, e incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem a partir da data do acidente, a teor das Súmulas 43 e 54 do STJ.
Insurgência da reclamada.

4.

O arcabouço probatório constante dos autos não confere verossimilhança às alegações autorais, anexando boletim de ocorrência confeccionado junto a Policia Federal de forma não presencial, declarante, não sendo possível certificar a veracidade quando utilizado o qr code.

5.

Parte autora anexa orçamento dos prejuízos materiais sofridos no valor de R$ 6.036,81 (seis mil, trinta e seis reais e oitenta e um centavos), contudo, a reclamada juntada informações do site mercado livre, referente ao mesmo para-brisa, com valores imensamente inferiores de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), e R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), se mostrando desproporcional o pedido do autor.

6.

Responsabilidade quanto ao fato atribuída a reclamada não comprovada pelas fotos anexadas pelo autor, não sendo possível constatar o nexo de causalidade. Ademais o controle de percurso anexado ao id. 88733461, comprova que, a pista se encontrava em perfeito estado na data dos fatos.

7.

Ausência de comprovação da responsabilidade da reclamada, não havendo danos a serem indenizados.

8.

Sentença reformada para improcedência.

9.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que autora, postula reparação por danos materiais e morais, sob argumento de que, no dia 23/07/2019, às 18h15min, na BR 163 km 791, pedagiada pela empresa Recorrente, teve o para-brisas do seu veículo FORD FUSION, trincado devido a objetos/pedras que estavam na pista, lançados por um caminhão que passava na pista contrária durante a curva.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, que, condenou a requerida a pagar indenização por danos materiais ao autor no valor de R$ 6.036,81 (seis mil, trinta e seis reais e oitenta e um centavos), com correção monetária do INPC, e incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem a partir da data do acidente, a teor das Súmulas 43 e 54 do STJ.

Inconformada, a reclamada apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, ante ausência de responsabilidade.

A parte autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma, dando provimento ao recurso da requerida

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

Apesar da parte autora afirmar que trafegava na BR 163 km 791, pedagiada pela empresa Recorrente, e teve o para-brisas do seu veículo FORD FUSION, trincado devido a objetos/pedras que estavam na pista, lançados por um caminhão que passava na pista contrária durante a curva, não há nos autos prova de suas alegações.

O arcabouço probatório constante dos autos não confere verossimilhança às alegações autorais, anexando boletim de ocorrência confeccionado junto a Policia Federal de forma não presencial, declarante, não sendo possível certificar a veracidade quando utilizado o qr code.

Ademais, a parte autora anexa orçamento dos prejuízos materiais sofridos no valor de R$ 6.036,81 (seis mil, trinta e seis reais e oitenta e um centavos), contudo, em informações junto ao site mercado livre (id.
88733475
), o valor do mesmo para-brisa, é imensamente inferior, perfazendo as quantias de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), e R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), se mostrando desproporcional o pedido do autor.

A alegada responsabilidade quanto ao fato atribuída a reclamada não restou comprovada pelas fotos anexadas pelo autor, não sendo possível constatar nexo de responsabilidade. Ademais o controle de percurso anexado ao id. 88733461, comprova que, a pista se encontrava em perfeito estado na data dos fatos.

Assim, diante de todos os fatos narrados acima, e os documentos trazidos aos autos, necessária se faz a reforma da sentença para improcedência.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de,
reformar a sentença objurgada e JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados pelo autor em sua peça inicial.

Deixo de condenar
a Recorrente
, em custas e honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021